Tribunal: TJDFT
Processo: 0754569-89.2020.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0754569-89.2020.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: EVERTON CAETANO DE ARAUJO DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88 contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA DECLARAR A NULIDADE DE ACÓRDÃO QUE TRATOU DE TEMA DIVERSO. ANÁLISE DO RECURSO INOMINADO. PENSÃO MILITAR. CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL. RENÚNCIA APÓS 31.8.2002. POSSIBILIDADE. CESSAÇÃO DOS DESCONTOS DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. O Distrito Federal interpôs embargos de declaração arguindo a nulidade do acórdão publicado, uma vez que não se refere à matéria dos autos.2. Com razão o Distrito Federal. O acórdão n. 1373261 referiu-se a matéria de direito do consumidor, especificamente a inexistência de dívida e reconhecimento de danos morais por negativação indevida, enquanto a matéria de fato discutida nestes autos trata da possibilidade da exclusão da contribuição da pensão militar adicional. 3. Embargos de declaração acolhidos para declarar a nulidade do acórdão n. 1373261, passando-se á análise do recurso inominado. 4. A ação foi julgada procedente determinando ao DF que deixe de realizar o desconto na folha de pagamento da parte autora referente à contribuição específica de 1,5% estabelecida pelo parágrafo 3o do art. 36 da Lei 10.486/2002.5. O Distrito Federal interpôs recurso inominado regular e tempestivo. As contrarrazões não foram apresentadas. 6. Nas suas razões recursais, o Distrito Federal afirma que a contribuição questionada está prevista na Lei 10.486/2002 e que o aludido diploma legal estabeleceu prazo para que os militares do Distrito Federal formalmente se manifestassem quanto a intenção de não manterem os benefícios da Lei 3.765/60. Afirma que devem ser consideradas intempestivas todas as manifestações de renúncia apresentadas pelos militares da Corporação em data posterior de 31 de agosto de 2002. Por fim, ponderou que a sentença violou os art. 5o, caput e art. 37, inciso II, da Constituição. 7. A Lei n. 3.765/60 conferiu o direito à pensão por morte vitalícia às filhas de militar, benefício revogado pela Lei n. 10.486/2002. Contudo, a Lei n. 10.486/2002 possibilitou o recebimento da aludida pensão, mediante contribuição facultativa do militar no percentual correspondente a 1,5% (um e meio por cento) sobre sua remuneração, salvo renúncia expressa, em caráter irrevogável, à manutenção dos benefícios da lei anterior pelo instituidor da pensão.8. O Superior Tribunal de Justiça entendeu que o prazo, estabelecido na Lei 10.556/2002 até o dia 31/08/2002 para manifestação de renúncia em manter os benefícios, é impróprio, de forma que o Policial Militar pode manifestar sua renúncia posteriormente, sendo indevida a cobrança da contribuição adicional após a manifestação expressa nesse sentido.9. Confira-se: “ADMINISTRATIVO – PENSÃO MILITAR – CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL - PRAZO PARA RENÚNCIA - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - TERMO INICIAL DA OBRIGAÇÃO DE RESTITUIR. 1. É devido o adicional de contribuição para a pensão militar, previsto no art. 31, caput da MP 2.215-10/2001, pelos militares ativos e inativos que não renunciarem aos benefícios da Lei 3.567/60 até 31.8.2001. 2. A contribuição adicional é devida por todo militar ativo ou inativo, sendo irrelevante o fato de possuir ou não dependentes. 3. O prazo indicado no art. 31 da MP 2.215-10/2001 é inteiramente inócuo sendo possível a manifestação de renúncia após o prazo estabelecido, tendo em vista a ausência de prejuízo do erário, convergindo a renúncia com a finalidade da nova legislação: minorar o déficit da previdência militar. 4. Expressa a renúncia em requerimento administrativo, este é o termo inicial da obrigação de restituir o adicional de contribuição. 5. Recurso especial não provido.” (REsp 1183535/RJ, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/08/2010, DJe 12/08/2010). VI. Desse modo, não merece reforma a sentença que determinou a cessação dos descontos.10. Desta forma, sendo possível a renúncia ao benefício a qualquer tempo, a sentença deve ser mantida.11. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para declarar a nulidade do acórdão n. 1373261. Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 12. O Distrito Federal é isento de custas. Sem honorários porque não houve apresentação de contrarrazões.13. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995. Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado por isenção legal. Em suas razões recursais, o ente distrital sustenta violação aos arts. 3o, 5o inciso XXXVI, 37, 40, 97, 194, 195, 201, todos da CF/88. Verifica-se que a hipótese trata da interpretação das Leis n. 3.765/1960, que disciplinava o pensionamento dos Policiais Militares do Distrito Federal, e Lei n. 10.486/2002, que alterou o regime vigente e estabeleceu uma regra de transição. Nessa acepção, conclui-se que a questão de fundo apresentada no apelo é restrita ao âmbito local, sendo, assim, matéria de cunho infraconstitucional, não ensejando a propositura de recurso extraordinário, nos termos da Súmula n. 280/STF, posto que se ofensa houvesse à Constituição Federal, esta seria indireta. Ademais, a divergência em relação ao entendimento adotado nos acórdãos recorridos exigiria o reexame de fatos e provas e o da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, encontrando óbice no enunciado sumular n. 279 do STF, de modo a inviabilizar o processamento do recurso. Ante o exposto, o caso sob em exame não possui os atributos exigidos, razão pela qual INDEFIRO O PROCESSAMENTO do presente recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de maio de 2022. Juíza Marília de Ávila e Silva Sampaio 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF Presidente